Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725236-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: ODÍLIO RAMOS MOURA, PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, REGINALDO DA SILVA CARVALHO DE AGUIAR, ROSALVO FRANCISCO DOS SANTOS, VANDERLINO MOREIRA DOS SANTOS, SANDRA CORDEIRO DE SOUZA LAURENTINO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 21075482, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 43663199 – p. e-STJ 65/67) determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento de mérito dos Recursos Especiais 1.965.394/DF, 1.965.559/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF (Tema 1.175), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029